Tribunal: STF
Processo: RE 1370827
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Processual Civil. Demanda objetivando a rescisão de julgado, atinente a não inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS, ocorrido durante o período de suspensão do feito, por determinação do Supremo Tribunal Federal, decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 21, da Lei 9.868, de 1999, calcada a pretensão na ocorrência, simultaneamente, de literal violação de dispositivo de lei e de erro de fato. Não há literal violação de dispositivo de lei quando o prazo de suspensão foi determinado dois anos depois de encerrado o julgamento, exclusivamente na confirmação da liminar, quando por força do parágrafo único do art. 21, da Lei 9.868, o Supremo Tribunal Federal só dispunha do prazo de cento e oitenta dias para concluir o julgamento, no seu todo, o que, até agora, não o fez.



    Também o julgamento, durante o período da suspensão, não se constitui em erro de fato, porque não se trabalha com um fato inexistente tido como existente, nem existente tido por inexistente.



    Adoção, pelo relator, do entendimento no sentido de inocorrência de literal violação a dispositivo de lei, visto já ter concebido a inexistência do erro de fato, manifestado; no voto primevo, durante a discussão da matéria. Rescisória julgada improcedente."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV; 37, caput; e 102, I, 'a' e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O primeiro, porque a suspensão determinada, inicialmente, pelo Supremo Tribunal Federal, só vai ocorrer dois anos depois do julgamento, na confirmação da liminar monocrática, quando, a teor do parágrafo único do art. 21, da Lei 9.868, de 1999, a Corte Máxima teria apenas cento e oitenta dias para o julgamento definitivo, que, afinal, não ocorreu, de maneira que, ao proclamar a suspensão, no ano de 2010, o prazo para o julgamento já tinha sido ultrapassado. Depois, o julgado não contrariou a Lei 9.869, não indo de encontro ao seu conteúdo, não esquecendo que, até agora, o julgamento não foi concluído.



    Por este argumento, não há motivo para ensejar a rescisória.



    A mesma resposta negativa com relação ao segundo argumento, arrimado no inc. IX, do art. 485, da lei processual civil comum.



    Inicialmente, porque o mesmo fato não pode ser aproveitado, no seu enquadramento, em dois dos incisos elencados no referido art. 485, do Código de Processo Civil. Se o julgamento anterior ocorreu em plena vigência da suspensão, encontrando guarida no inc. V, do art. 485, não poderia o mesmo fato violar, também, o inc. XI, do mesmo art. 485. E aliás, erro de fato apresenta outra conotação, por abranger acontecimento existente que o julgado encarou como inexistente, ou acontecimento inexistente tido como existente. Não é o caso, aqui."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente